Tribunal: STF
Processo: HC 74810
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - DECISÃO PROFERIDA EM SEDE
RECURSAL - PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO RÉU - PEDIDO INDEFERIDO.
- Não há obrigatoriedade da intimação pessoal do réu
quanto  às decisões proferidas pelos Tribunais, em sede recursal,
bastando, para efeito de formal cientificação do ato decisório, a
mera publicação pela imprensa, salvo se se tratar de defensor
nomeado, hipótese em que, somente em relação a este, e não ao
acusado, impor-se-á a intimação in faciem.